Tribunal: TJSP
Processo: 1001102-67.2022.8.26.0067
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenizatória de danos morais - relação jurídica declarada inexistente - descontos indevidos superiores ao valor creditado ao réu - incidência sobre verba previdenciária de valor correspondente a um salário mínimo - prejuízo ao sustento - danos morais configurados - verba honorária sucumbencial - critério de fixação

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenizatória de danos morais - relação jurídica declarada inexistente - descontos indevidos superiores ao valor creditado ao réu - incidência sobre verba previdenciária de valor correspondente a um salário mínimo - prejuízo ao sustento - danos morais configurados - verba honorária sucumbencial - critério de fixação revisto em virtude da condenação por danos morais - fixação nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil - inaplicabilidade da limitação prevista no art. 85, §8o-A do Código de Processo Civil - recurso parcialmente provido, com observação.